Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARTICULAR. COLISÃO TRASEIRA EM VIATURA POLICIAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LIAME CAUSAL E CULPA INCONTROVERSOS. DANO. REPARAÇÃO. ORÇAMENTOS. SUJEIÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ELISÃO AUSENTE. CONSIDERAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aferidos, de forma incontroversa, o acidente, os danos dele derivados e o nexo de causalidade enlaçando o resultado danoso e a culpa do condutor do veículo que colidira na traseira de viatura policial parada na via de forma regular e em obediência à normatização de trânsito, deve ser condenado a suportar os danos derivados do sinistro ante os prejuízos que irradiara e o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
2. Instaurado processo administrativo para a apuração do acidente automobilístico cuja responsabilidade fora imputada ao administrado, no bojo do qual houvera a elaboração de laudo pericial para avaliação do veículo e foram obtidos três orçamentos distintos para realização do conserto da viatura oficial sinistrada, tendo a administração elegido o de menor valor e o administrado anuído com o montante devido, assumindo a obrigação de pagamento das prestações convencionadas, sobeja presunção relativa de idoneidade e legitimidade do montante apurado e correspondente à extensão do dano, notadamente se não fora minimamente infirmado pelo obrigado a compor o dano.
3. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento do direito de produção de provas se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
4. A par de ressoar contrária à boa-fé objetiva a conduta do obrigado a compor o dano material que provocara e com a expressão da composição devida que, após anuir com a culpa pela produção do evento lesivo e com a indenização devida, assumindo a obrigação de realizá-la no âmbito administrativo, não cumpre o concertado, ensejando o aviamento de pretensão judicial em seu desfavor, encerra postura contraditória, não tolerável pelo direito, que questione o montante reconhecido, sob o prisma de que não traduziria o prejuízo que causara, quando devidamente lastreado em 3 (três) orçamentos idôneos.
5. Apresentados pelo ente federado três orçamentos produzidos por empresas distintas volvidos a corroborar o dano provocado pelo cidadão que abalroara viatura policial de forma culposa, optando por demandar a composição segundo a menor cotação, o processo no qual flui a pretensão indenizatória que formulara diante do inadimplemento em que incidira o obrigado, após assentir com a composição no âmbito administrativo, está devidamente guarnecido com o necessário à elucidação da controvérsia, tornando descabida e inservível dilação probatória consubstanciada na produção de prova pericial destinada à mensuração do custo da reparação do dano provocado, tornando imperativo o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava sem que implique cerceamento de defesa.
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.